Tribunal: TJSP
Processo: 1014721-55.2015.8.26.0020
Classe: Apelação Cível / Locação de Móvel
Órgão julgador: Adilson de Araujo
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
APELAÇÃO. LOCAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. QUESTÃO PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA POR FALTA DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DESNECESSIDADE. NULIDADE INEXISTENTE. RECURSOS IMPROVIDOS. O juiz não está obrigado a produzir todas as provas requeridas pelas partes, caso as provas dos autos já sejam suficientes para ter formado sua convicção, podendo indeferir as que considerar desnecessárias e

Ementa:
APELAÇÃO. LOCAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. QUESTÃO PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA POR FALTA DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DESNECESSIDADE. NULIDADE INEXISTENTE. RECURSOS IMPROVIDOS. O juiz não está obrigado a produzir todas as provas requeridas pelas partes, caso as provas dos autos já sejam suficientes para ter formado sua convicção, podendo indeferir as que considerar desnecessárias e procrastinatórias. Ademais, no caso, a prova a documental mostra-se suficiente para seguro julgamento.

APELAÇÃO. LOCAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. RAZÕES RECURSAIS INSUBSISTENTES À REFORMA DA SENTENÇA. RECURSOS IMPROVIDOS. Comprovado o inadimplemento contratual, é de rigor a procedência da cobrança dos aluguéis e encargos contratuais pendentes, pouco importando a discussão sobre a sociedade dos réus e seus efeitos sob a relação locatícia existente, observado o disposto no art. 1.003 do Código Civil.